Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-37.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-37.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO, JOAO VICTOR SAMPAIO DE SOUZA, MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

APELADO: ZUELHA RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REAJUSTE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 2.236/2016. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por servidora municipal contra o Município de Ipiaú, em virtude do atraso na implementação do reajuste do piso nacional do magistério relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipiaú-BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito às diferenças salariais com os devidos reflexos legais e afastando o pleito indenizatório.

Apelação interposta pelo Município, alegando ausência de obrigação quanto à aplicação imediata do reajuste, sustentando conveniência administrativa e restrições orçamentárias vinculadas à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não aplicação do reajuste do piso nacional do magistério nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 constitui descumprimento legal apto a ensejar o pagamento de diferenças salariais; (ii) saber se as alegações de conveniência administrativa e restrições orçamentárias justificam o atraso na implementação do reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, e a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, impõem a atualização anual, no mês de janeiro, do piso nacional do magistério.
6. A legislação municipal (Lei nº 2.236/2016, art. 82) adota expressamente o reajuste conforme o piso nacional, vinculando o Município à sua aplicação tempestiva.
7. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 (ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa) e sua aplicação imediata a partir de abril de 2011 (ADI 4167 ED).
8. O atraso na aplicação do reajuste em descompasso com a legislação federal e municipal enseja o direito às diferenças salariais, não sendo afastado por alegações genéricas de impossibilidade orçamentária ou recomendações de entidades representativas.
9. O princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) vincula a Administração Pública ao cumprimento das leis, não se admitindo "prudência administrativa" como justificativa para o descumprimento de obrigação legal.
10. A ausência de demonstração concreta de inviabilidade orçamentária invalida a tese defensiva do ente municipal, conforme entendimento do STJ: “A alegação genérica de ausência de recursos não justifica o descumprimento da obrigação legal de implementação do piso salarial nacional do magistério” (AgInt no REsp 1.746.486/BA, Rel. Min. Herman Benjamin).
11. Correta a aplicação dos encargos legais sobre os valores em atraso, nos termos do IPCA-E e da taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Tese de julgamento: “É devida a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação extemporânea do reajuste do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e regulamentado por norma local, sendo inidôneas as alegações genéricas de restrição orçamentária ou de conveniência administrativa como justificativa para o descumprimento de obrigação legal.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV; art. 37, caput; art. 206, VIII

Lei nº 11.738/2008: arts. 2º, §1º e §2º; art. 5º

Lei Municipal nº 2.236/2016: art. 82

Código de Processo Civil: arts. 85, §3º e §11; art. 932, III

Jurisprudência relevante citada

STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa

STF, ADI 4167 ED

STJ, AgInt no REsp 1.746.486/BA, Rel. Min. Herman Benjamin

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8000736-37.2023.8.05.0105, originária da comarca de Ipiaú
–
BA, apelante MUNICÍPIO DE IPIAÚ-BA

e apelada ZUELHA RIBEIRO PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .